Tribunal: TJBA
Processo: 8157086-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157086-11.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: AILTON SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFERTAS PROMOCIONAIS EXCLUSIVAS A NOVOS CLIENTES. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação indenizatória por danos morais cumulada com obrigação de fazer ajuizada por consumidor em face de empresa de telefonia, sob a alegação de prática abusiva por disponibilizar ofertas promocionais exclusivamente a novos clientes, excluindo os antigos da possibilidade de aderirem aos mesmos benefícios. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e determinando que disponibilizasse ao autor as mesmas ofertas concedidas a novos assinantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a conduta da operadora de telefonia ao restringir ofertas promocionais apenas a novos clientes caracteriza prática abusiva, violando princípios do CDC e da Resolução n.º 632/2014 da ANATEL;

(ii) há configuração de dano moral indenizável em razão dessa conduta discriminatória.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a diferenciação de tratamento entre consumidores, sem justificativa plausível, afrontando o princípio da igualdade nas contratações (art. 6.º, inc. II, do CDC) e a Resolução ANATEL n.º 632/2014, art. 46, que proíbe distinções entre consumidores com base em data de adesão.

4. Restou caracterizado o dano moral pela frustração legítima do consumidor, a violação da boa-fé objetiva e a deslealdade contratual, com impacto relevante sobre os direitos da personalidade.

5. A sentença de primeiro grau apresentou fundamentação adequada, com base em extensa prova documental, sendo que a apelação se limitou a reiterar argumentos já rechaçados na origem, sem impugnar especificamente os fundamentos decisórios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. A prática de restringir ofertas promocionais exclusivamente a novos clientes viola o princípio da isonomia nas relações de consumo, configurando conduta abusiva.”
“
2. A exclusão injustificada de consumidores antigos de benefícios publicamente ofertados constitui falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5.º, caput; art. 170, IV e V; CDC, arts. 6.º, II, e 37, § 2.º; CC, art. 186; Resolução ANATEL n.º 632/2014, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RJ, APL n.º 0133852-88.2018.8.19.0001, Rel. Des. Denise Nicoll Simões, 5.ª Câmara Cível, j. 30.04.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8157086-11.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante TELEFONICA BRASIL S.A. e como apelada AILTON SANTOS SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13